Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731815-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENES DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENES DE OLIVEIRA SILVA em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0721987-47.2021.8.07.0001, determinou o rateio dos honorários periciais. Eis trecho da r. decisão vergastada (ID 134123883 dos autos de origem): “O feito encontra-se saneado conforme id. 111791679. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes requereram a realização de perícia contábil. Porque relevante para o deslinde do feito, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial deduzido pelas partes, diligência para a qual nomeio o "expert" Marcelo Duarte, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus assistentes técnicos. Após, intime-se o "expert" nomeado para que informe se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão pagos, "pro rata", pelas partes.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 135146674 dos autos de origem). Confira-se: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENES DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão de id. 134123883, que deferiu os pedidos de realização de perícia contábil deduzidos pelas partes. Para tanto sobreleva, em síntese, que o decisório objurgado padece de suposto erro, uma vez que a jurisprudência imporia à parte sucumbente nas ações coletivas o ônus de adiantar as despesas de eventual perícia para a liquidação do título judicial então constituído. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 134509872. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão embargada, em si, não apresenta contradições e que as disposições nela contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo de omissões, obscuridades ou erros, notadamente porque, não obstante a parte requerida tenha, de fato, sido vencida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, neste momento processual não é possível aquilatar, indene de dúvida, o interesse processual da parte requerente, estando tal controvérsia abrangida pelo escopo da prova técnica deferida nos autos. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 134509872 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” O recorrente se insurge quanto a determinação de antecipação dos honorários periciais, pois entende que são devidos pelo agravado. Aponta suposta violação a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no. 1.274.466/SC. Requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo recolhido no ID 39583949 É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, em tese, vislumbro a presença de tais requisitos. Pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, nesta prelibação incipiente é possível compreender que, na esteira da Tese fixada pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do aludido julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) De igual maneira, em tese, esta Corte de Justiça vem entendendo que a antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor, não havendo que se falar em rateio. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na ACP no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil, ora Agravado, a União Federal e o Banco Central do Brasil ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1402255, 07346061220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. DEVEDOR. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, INCISO I, DO CPC). JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial (REsp 1663926/RJ). 2. Segundo o art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 3. Consoante entendimento exarado no julgamento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.274.466/SC, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 871), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 4. Inexistentes fatos novos pendentes de apreciação, a liquidação será processada sob o rito do arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC). 5. O STJ, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), fixou que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1379818, 07207325720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, ressalto que já tive a oportunidade de relatar recurso versando sobre a matéria, tenho assim decidido, no que fui acompanhado pela Turma. Confira: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. De acordo com o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. A liquidação pelo procedimento comum somente é devida quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é o caso dos autos. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 6. Agravo de Instrumento não provido." (Acórdão 1608816, 07185584120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta fase de análise perfunctória, em princípio, se afigura a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente vislumbro perigo da demora, pois o prosseguimento do feito poderá acarretar a responsabilidade ao Agravante por ônus financeiro que, a priori, não seria seu. Outrossim, não verifico perigo de dano inverso, na medida que aguardar o deslinde da questão não traz danos a quaisquer das partes. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator